Tribunal: TJBA
Processo: 8065101-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065101-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

AGRAVADO: JUCELIA ROCHA DA SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO PARA CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR ESCOLAR. EXIGÊNCIA DE PERTENCIMENTO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ibicuí contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o afastamento de servidores de apoio das funções de direção escolar.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a ocorrência de fato superveniente decorrente de alteração legislativa municipal que afete o interesse recursal.

III. Razões de decidir

A edição de nova lei municipal que altera os critérios de provimento dos cargos de direção de unidades escolares modifica o panorama jurídico e esvazia o objeto do recurso. Aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração julgados prejudicados por perda superveniente de objeto.

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 493 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8065101-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE IBICUI e como embargada JUCELIA ROCHA DA SILVA e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)